Tribunal: TJDFT
Processo: 0021712-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo: “Cuida-se de inventário aberto em razão do falecimento de GENTIL JOAQUIM ALICERO BEZERRA, ocorrido na data de 17/4/2014, consoante certidão de óbito juntada à fl. 6. Os herdeiros são maiores e capazes e há a concordância de todos, razão pela qual converto o inventário para o rito do Arrolamento Sumário, nos termos do art. 659, do CPC. O falecido deixou viúva, MARIA IRACI DA CUNHA BEZERRA, e filhos, ora herdeiros, MARIA DE FÁTIMA DA CUNHA BEZERRA e CARLOS GENTIL DA CUNHA BEZERRA. A pedido da viúva e dos herdeiros, foi nomeada inventariante MONALISA DA CUNHA FRANCO, neta do inventariado, nos termos da decisão de fl. 65, tendo assinado o termo de compromisso à fl. 71. Após algumas diligências, os autos encontram-se instruídos com os documentos necessários à comprovação da relação de parentesco e da existência dos bens e valores a inventariar. O último esboço de partilha foi apresentado às fls. 218/220, sem oposição dos herdeiros, que são maiores e capazes. Ainda não foi pago o ITCD.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, in verbis: “Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de fls. 218/220, ficando ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. RESOLVO o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do CPC.” O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (ID 10661627). Alegou que o Juízo a quo determinou a expedição do formal de partilha e demais documentos, em favor dos herdeiros, sem que antes se comprovasse a quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Aduziu que o novo Código de Processo Civil manteve o mesmo regramento do CPC/1973, ou seja, a necessidade de prévia comprovação da quitação de tributos, para o encerramento do arrolamento, seja ele comum ou sumário. O art. 659, § 2o, do CPC/2015 deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional e no art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 146, III, “b”, estatui que compete exclusivamente à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre Crédito Tributário. E isso inclui suas garantias e privilégios (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, lei ordinária não pode sobrepor-se à lei complementar (art. 192 do CTN). Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em apoio aos fundamentos de seu recurso. Desse modo, requereu a reforma da sentença, a fim de que se condicione a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Sem preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas no ID 10661634. O processo foi suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074 (ID 25995412). Manifestação das partes sobre o julgamento do Tema 1.074 (IDs 41815697 e 42165509). É o relatório. Decido. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de expedição do formal de partilha, sem prévia comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Mortis Causa – ITCD e à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Com efeito, o Código de Processo Civil prevê procedimento de arrolamento sumário para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos. Dispõe o art. 664, caput: Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. É o caso dos autos. Consta dos documentos colacionados, que o valor total dos bens é de R$ 497.903,11 em 06 de janeiro de 2019, o que atrai o procedimento previsto no artigo 664 do CPC (ID 10661585 - Págs. 1/5). Quanto à quitação tributária relativa aos bens, o §5o determina que o juiz somente julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos: Art. 664, § 5o. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Sobre essa regra, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Condiciona-se aqui o julgamento da partilha à comprovação do recolhimento dos valores devidos ao Fisco [...] Provada a quitação dos tributos cabíveis, o juiz decidirá sobre a partilha expedindo, depois do trânsito em julgado da respectiva sentença, o formal e o alvará necessários." (in “ Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados”, volume 3, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 211). In casu, a sentença homologou a partilha e determinou a expedição do formal, sem condicioná-las à comprovação do recolhimento do ITCD ou comprovação da regularidade fiscal dos bens deixados (ID 10661592). Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da necessidade de comprovação da regularidade tributária e do recolhimento prévio do ITCD. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do Judiciário (art. 927, CPC), decidiu que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (Tema 1074). Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.)” No caso dos autos, há certidão positiva débitos sobre os bens do espólio, o que impõe o provimento parcial do recurso de modo que a expedição do formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação fiquem condicionadas à prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens partilhados, não sendo exigível o prévio recolhimento do ITCD (ID 42165510). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, de modo que a expedição do formal de partilha, alvarás ou carta de adjudicação fiquem condicionadas à prova da regularidade fiscal relativa aos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. Deixo de majorar os honorários advocatícios porque não fixados na origem. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46